Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. PRELIMINARES DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. GUARDA. SITUAÇÃO DE RISCO DA CRIANÇA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FATOS NARRADOS NA INICIAL. VÍNCULO JURÍDICO. INEXISTENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRELIMINARES ACOLHIDAS. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O caso em análise, por envolver interesse de menor, deve ser analisado sob a ótica do Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu artigo 148 dispõe que “quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de conhecer de pedidos de guarda e tutela”.
1.1. O artigo 98 do ECA ensina também que “as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; em razão de sua conduta.”
2. In casu, discute-se a guarda de uma criança que se encontrava em situação de risco em razão da negligência e utilização de entorpecentes pelos genitores, e o feito fora julgado pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, configurando a patente a incompetência do Juízo sentenciante. Preliminar de Incompetência do Juízo acolhida.
3. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito.
4. A autora requereu a guarda da irmã menor, bem como a restrição de visitas dos genitores, pedidos esses que não possuem qualquer relação jurídica com a ré que é tia de criação da menor, não restando configurada sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
5. Suscitadas preliminares de ofício de incompetência do Juízo e ilegitimidade passiva. No mérito, recurso prejudicado. Sentença cassada.